Tribunal: TJES
Processo: 5012528-23.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5012528-23.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES
RECORRIDO: JEREMIAS BORGES
RELATOR(A):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA. ROMPIMENTO DA ADUTORA. SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE. DANOS MORAIS (R$1.500,00). RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. LITISPENDÊNCIA. PROCESSO Nº 5011327-93.2022.8.08.0030. SEM CONDENAÇÃO DE CUSTAS E HONORÁRIOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimado, o recorrido apresentou suas contrarrazões (ID. 4592554).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES
, verifico que o recorrente sustenta:
a)
a existência de litispendência; b) a extinção do feito sem resolução do mérito.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se o recorrente faz jus à indenização por danos morais oriundos da suposta falha na prestação dos serviços da requerida, haja vista a interrupção no fornecimento de água entre os dias 11 e 17/02/2022.

O Juízo
a quo
, em sua sentença, julgou parcialmente procedente o pleito inicial, condenando o aqui recorrido ao pagamento da quantia de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais) a título de indenização por danos morais.

O recorrente, por sua vez, aduz quanto à existência de litispendência entre a presente lide e o processo nº 5011327-93.2022.8.08.0030.

Sem maiores delongas,
analisando os autos de nº 5011327-93.2022.8.08.0030, verifico que tal processo possui as mesmas partes (Jeremias Borges e Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Linhares), o
s mesmos pedidos (dano moral) e a mesma causa de pedir (interrupção no fornecimento de água entre os dias 11/02/2022 a 17/02/2022) que o processo em análise.

Assim, verifico a ocorrência da litispendência, de forma que a reunião dos recursos inominados para o julgamento conjunto é medida imperiosa, conforme disposição do artigo 55, §3º do CPC.

Nesse tocante, conforme decisão proferida no bojo dos autos de nº
5011327-93.2022.8.08.0030,
verifico a competência da 1ª Turma para julgar o feito.

Dessarte, resta aqui inviável o exame do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC
.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto pelo recorrente e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO, para extinguir o feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, V, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, vez que a parte restou vencedora em seu recurso (Pedido de Uniformização e Interpretação de Lei nº 0000642-35.2017.808.9101).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)